Tribunal: STF
Processo: ARE 1253111
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 3 de fevereiro de 2020, assim me pronunciei:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — INVIABILIDADE – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – ARTIGO 102, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Na espécie, não se tem recurso extraordinário contra pronunciamento judicial de única ou última instância. A decisão do Superior Tribunal de Justiça implicou a nulidade do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a determinação de retorno do processo para o prosseguimento do julgamento da apelação. Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal no que estabelece a competência do Supremo para julgar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.
    2. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    3. Publiquem.
    O embargante, alegando omissão, insiste na análise das teses relativas ao tema de fundo.
    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, aponta ausência de vícios. Sustenta erro grosseiro quando da interposição de agravo em recurso extraordinário, dizendo cabível o agravo interno.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Improcede a irresignação. Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada. Assentada a premissa segundo a qual era incabível o extraordinário, porque interposto contra decisão interlocutória, não há como prosseguir no exame da matéria de mérito do recurso.
    3. Inexistente quer omissão, quer obscuridade, quer contradição no ato impugnado, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator